Tribunal: STF
Processo: HC 80199
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-08-02
Data de publicação: 2000-08-02

Ementa:
E M E N T A: CONVERSÃO DA SANÇÃO PRISIONAL EM PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO
DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - INOCORRÊNCIA DE
SITUAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DO
PACIENTE - INADMISSIBILIDADE DO WRIT CONSTITUCIONAL - DOUTRINA
BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS - CESSAÇÃO COM A REFORMA CONSTITUCIONAL
DE 1926 - PEDIDO NÃO CONHECIDO.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
reconhecido a inadmissibilidade da ação de habeas corpus, nas
hipóteses em que se registre o cumprimento integral da pena, por
entender que, em tal situação, não mais se revela possível a
concretização de qualquer ofensa ao direito de ir, vir e permanecer
do paciente.
Após a Reforma Constitucional de 1926, e com a cessação da
doutrina brasileira do habeas corpus, esse remédio processual passou
a ter pertinência somente nos casos em que ocorrer situação de risco
efetivo ou de dano potencial à liberdade de locomoção física do
paciente ("jus manendi, ambulandi, eundi ultro citroque").
Precedentes.
REEXAME DA PROVA - MATÉRIA ESTRANHA AO HABEAS CORPUS -
INJUSTIÇA DA DECISÃO CONDENATÓRIA - INIDONEIDADE DO WRIT
CONSTITUCIONAL.
- A ação penal de "habeas corpus" não constitui meio
jurídico adequado para a apreciação da prova e nem se qualifica como
instrumento próprio para o exame de questões pertinentes à eventual
injustiça da decisão condenatória. Tais postulações encontram,
na  ação de revisão criminal - que admite e comporta dilação
probatória - a sede processual juridicamente apropriada para a sua
análise. Precedentes.